Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706147-04.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIVAN MARTINS DE CAMARGO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, bem como sobre eventual perda superveniente do objeto da presente demanda em virtude da privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB), ambos suscitados nas contrarrazões (id 38125364), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de setembro de 2022. Héctor Valverde Santanna Relator